Tribunal: STF
Processo: AI 788564
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
   EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. OFENSA À COISA JULGADA.
   NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUICONAL. 
   OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
	O 
   Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que cabe 
   ao juízo da execução a interpretação de sua própria declaração sobre
   os honorários advocatícios quando verificado erro material sem que 
   tal interpretação seja considerada ofensa à coisa julgada. 
   Precedente.
	Agravo regimental a que se nega provimento.